Tribunal: STF
Processo: HC 196268
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Reiteração delitiva. Quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Daniel Santuchi Ladeira em favor de Bruno Pereira Antunes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 620.484/RJ (evento 10).
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), ocasião em que mantida a segregação cautelar.
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU PRESO A TODA AÇÃO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 
    3. No caso dos autos, a negativa do direito de recorrer em liberdade foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas – 341 g de maconha acondicionados em 22 embalagens plásticas e 147 g de cocaína, acondicionados em 565 cápsulas plásticas –, circunstâncias que, somadas à notícia de que o paciente seria chefe do tráfico de entorpecentes na região, bem como ao fato de ele ser reincidente, demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco de reiteração delitiva, revelando a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
    4. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 
    7. Habeas corpus não conhecido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea o embasamento do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Aduz ausência de fundamentação da sentença condenatória que manteve a segregação cautelar. Requer, na medida liminar e no mérito, o direito de o Paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Não detecto manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Ao manter a prisão preventiva do paciente e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que ‘No caso dos autos, a negativa do direito de recorrer em liberdade foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas – 341 g de maconha acondicionados em 22 embalagens plásticas e 147 g de cocaína, acondicionados em 565 cápsulas plásticas –, circunstâncias que, somadas à notícia de que o paciente seria chefe do tráfico de entorpecentes na região, bem como ao fato de ele ser reincidente, demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco de reiteração delitiva’. 
    Ademais, ressaltou a Corte Superior que ‘interposto recurso de apelação criminal pelas partes, o Órgão Colegiado deu parcial provimento ao recurso defensivo e provimento ao reclamo ministerial para condenar o paciente pela prática do delito de associação para o narcotráfico, fixando a reprimenda total em 10 anos e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1563 dias-multa, mantidos os demais termos do édito repressivo”.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 03 de fevereiro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora